Tribunal: TJBA
Processo: 0304035-13.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0304035-13.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GIDEVAL COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSELITO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO, GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO
NO ARTIGO 121, § 2°, INCISO IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO OBJURGADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE
P
ROCESSO PENAL. PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA PELO COLEGIADO. IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1.

Nos presentes Embargos, o Embargante
GIDEVAL COSTA DOS SANTOS

sustenta
a existência de omissão na decisão colegiada
(Id.
84536244
), que
deu
provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público
,
anula
n
do o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, submetendo
o Acusado a
novo julgamento perante o Tribunal Popular
(Autos nº
0304035-13.2013.8.05.0113
).

2. Em suas razões, sustenta o Embargante a existência de
omissão na decisão colegiada, ao argumento de que não foram apreciad
as
, no combatido julgado,
as alegações e teses
apresentad
a
s pela Defesa,
quanto ao “
reconhecimento da prática de conduta típica pelo Apelado, qual seja, o crime de lesão corporal, nos termos do art. 129 do Código Penal
”.

3. Todavia, infere-se que o Embargante, externando o seu inconformismo, pretende rediscutir matéria, suficientemente, enfrentada de forma fundamentada, na decisão colegiada, por esta Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

4.
Analisando, detidamente, o caso vertente, resta evidenciado que inexiste no acórdão embargado qualquer omissão
a
ser sanada, pois todos os pontos levantados pelo Embargante foram devidamente analisados pela decisão objurgada (Id.
84536244
).

5. Em relação ao argumento, trazido novamente pelo Embargante no presente recurso, referente
ao “re
conhecimento da prática de conduta típica pelo Apelado, qual seja, o crime de lesão corporal, nos termos do art. 129 do Código Penal
”, este não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos, valendo salientar, outrossim, que o pleito foi analisado a contento na decisão recorrida, conforme se verifica de trecho do Voto embargado: “[...]
que a decisão dos jurados, de absolvição do Acusado e desclassificação do tipo penal de tentativa de homicídio, encontra-se em dissonância com os elementos de convicção colhidos no curso da instrução, demonstrando a existência de prova inequívoca de sua participação nos crimes de homicídios tentados em questão”.

6. C
onvém repisar, outrossim, que o Acórdão embargado analisou todos os elementos apontados no recurso, de acordo com o conjunto probatório contido nos autos, e, assim, não havendo assim qualquer omissão e contradição a serem sanadas.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos

na
APELAÇÃO CRIME Nº
0304035-13.2013.8.05.0113
, da
Vara
do Júri da Comarca de Itabuna-BA
,
tendo, como Embargante,
GIDEVAL COSTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER

os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mantendo-se, na íntegra, a decisão hostilizada.